Tribunal: TJSP
Processo: 2261260-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse e Exercício
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à suspensão dos efeitos do ato administrativo afastando a perda da vaga de Professora de Educação Básica II- PEB II, garantindo a posse imediata da Agravante, ou, subsidiariamente, requer seja concedida a prorrogação de prazo requerido pelo médico para realização do exame admissional, bem como a concessão de prazo para a posse tardia, para fins de que tenha tempo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à suspensão dos efeitos do ato administrativo afastando a perda da vaga de Professora de Educação Básica II- PEB II, garantindo a posse imediata da Agravante, ou, subsidiariamente, requer seja concedida a prorrogação de prazo requerido pelo médico para realização do exame admissional, bem como a concessão de prazo para a posse tardia, para fins de que tenha tempo hábil à obtenção do diploma, ou ainda, seja resguardada a vaga da Agravante. Inadmissibilidade. Consta expressamente do edital de que ao tempo da convocação deverá o candidato preencher os requisitos mínimos (item 3.23., fls. 39). Necessidade imperiosa de dilação probatória, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), para se constatar a procedência ou não dos fatos e fundamentos jurídicos alegados pela demandante, ora recorrente. Não caracterização da tutela de urgência pretendida. Precedente deste E. TJSP em caso análogo. RECURSO DESPROVIDO.